Tribunal: TJBA
Processo: 8057450-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057450-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOMINGOS SANTOS AMARAL Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado com proventos de Coronel, objetivando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao posto sobre o qual foi calculada sua aposentadoria, diante da incorporação em percentual inferior (50%) no ato de inativação. O impetrante também pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) refutar a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia; (ii) verificar se houve sanatória da irregularidade de representação processual; (iii) definir se incidem decadência ou prescrição ao direito pleiteado; (iv) analisar a existência de litispendência ou necessidade de renúncia a mandado de segurança coletivo; (v) avaliar a adequação da via eleita diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (vi) determinar se é devido o reajuste do percentual da GCET para 125% com base na regra de cálculo dos proventos pelo posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça deve ser afastada por ausência de prova idônea capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A preliminar de irregularidade de representação resta superada, pois sanada pelo impetrante com a juntada de documento hábil. Rejeitam-se as preliminares de decadência e de prescrição, aplicando-se à hipótese a Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo, com omissão continuada da Administração quanto à incorporação correta da GCET. Inexiste litispendência ou necessidade de renúncia à impetração coletiva, tendo em vista a ausência de prova de filiação do impetrante à associação autora do mandado de segurança coletivo, além de ser lícito optar pela via individual, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, sendo incabível como preliminar. A GCET é gratificação incorporável, devida no percentual previsto para o posto sobre o qual se calcula a aposentadoria, nos termos dos arts. 102, II, "b"; 110-D; e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo o percentual de 125% fixado pela Resolução COPE nº 153/2014 para o posto de Coronel. O ato de aposentadoria que incorporou a GCET em percentual inferior não impede o reconhecimento do direito ao percentual devido, sendo irrelevante a alegação de ausência de dotação orçamentária, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O pagamento das diferenças deve observar o regime de precatórios e retroagir à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF e a tese firmada no Tema 831 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de prova suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Nas relações de trato sucessivo com omissão continuada da Administração, incide a Súmula 85 do STJ, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito. A inexistência de prova da vinculação do impetrante à associação autora de mandado de segurança coletivo afasta a alegação de litispendência, sendo facultado o ajuizamento de writ individual. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET deve ser incorporada aos proventos de policial militar reformado com base no percentual correspondente ao posto sobre o qual se calcula sua aposentadoria, conforme previsto na legislação estadual e regulamento específico. A ausência de dotação orçamentária não constitui óbice ao reconhecimento judicial de direito legalmente assegurado a servidor público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057450-07.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DOMINGOS SANTOS AMARAL e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de irregularidade de representação, decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída e da não comprovação dos fatos constitutivos do direito, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05